Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-21.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ALIMENTOS FIXADOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REDUÇÃO. DESEMPREGO. CONDIÇÃO TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. O desemprego é condição transitória, sobretudo no caso de pessoa em plena capacidade laborativa, como no caso do apelante, o que permite que concorra com o mínimo para dar dignidade e sobrevivência a sua prole.
4. Em observância às necessidades da menor, assim como a condição econômica de ambos os pais, julga-se adequado o valor da pensão alimentícia fixado na origem, no montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.